Tribunal: TJPA
Processo: 0005441-21.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR. NULIDADE. PERSUASÃO DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA PELO MP. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DE PENA. DESPROVIMENTO.1. A advertência do art. 342 do CP não extrapola os limites de atuação do Ministério Público, se a depoente presta depoimento de livre e espontânea vontade, tornando inócuo o pedido de nulidade. Preliminar rejeitada.2. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunhas de acusação e vítimas), aliados aos laudos periciais, levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha.3. É razoável a pena imposta pouco acima do mínimo legal, diante dos fatos praticados, não havendo excesso na escolha do patamar, isso porque a pena mínimo para o crime é de 3 (três) meses de detenção e a existência de vetor negativo autoriza seu arbitramento acima de mínimo ? Súmula 23 do TJPA.4. Não se exclui o concurso material de crimes apenas pelo fato de duas das três vítimas não terem sido ouvidas em Juízo, se as demais provas produzidas confirmam o fato-crime.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0005441-21.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE: ADAMILSON LIMA SILVA
ADVOGADO: DR. ARTHUR DIAS DE ARRUDA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR. NULIDADE. PERSUASÃO DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA PELO MP. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DE PENA. DESPROVIMENTO.
1. A advertência do art. 342 do CP não extrapola os limites de atuação do Ministério Público, se a depoente presta depoimento de livre e espontânea vontade, tornando inócuo o pedido de nulidade. Preliminar rejeitada.
2. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunhas de acusação e vítimas), aliados aos laudos periciais, levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha.
3. É razoável a pena imposta pouco acima do mínimo legal, diante dos fatos praticados, não havendo excesso na escolha do patamar, isso porque a pena mínimo para o crime é de 3 (três) meses de detenção e a existência de vetor negativo autoriza seu arbitramento acima de mínimo - Súmula 23 do TJPA.
4. Não se exclui o concurso material de crimes apenas pelo fato de duas das três vítimas não terem sido ouvidas em Juízo, se as demais provas produzidas confirmam o fato-crime.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ADAMILSON LIMA SILVA
contra a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais, descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 69 e 3º do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 25.03.2016, por volta de 01:00h, o acusado agrediu fisicamente sua ex-companheira Carla Jordana Silva dos Santos, sua irmã Bárbara da Silva dos Santos e sua mãe Francisca de Assis Lima da Silva, após chegar embriagado em sua residência, em que vítimas e acusado moravam, momento em que ele começou a discutir com sua ex-companheira por ciúmes, resultando em socos efetuados por ele em Carla, o que levou à intervenção de sua irmã e de sua mãe, que também acabaram agredidas, sua irmã com socos e sua mãe com um tábua de cortar carne. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 69 e §3º do art. 20 do Código Penal c/c a Lei n.º 11.340/06.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 57/65, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática e sua absolvição, por insuficiência de provas; a redução da pena para o mínimo legal e a exclusão do concurso material de crimes. Preliminarmente, argui a nulidade do processo, em face da persuasão exercida pelo Ministério Público sobre a vítima em audiência (fls. 69/75).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 76/80).

Às fls. 87/90, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo do crime de lesões corporais por inexistência de provas; a redução da pena para o mínimo legal e exclusão do concurso material de crimes. Preliminarmente, argui a nulidade do processo, em face da persuasão exercida pelo Ministério Público sobre a vítima em audiência.
a)

Preliminar:

Narra o Apelante que a vítima Francisca de Assis Lima da Silva foi persuadida pelo membro do Ministério Público em audiência, quando este a advertiu sobre o crime de falso testemunho, tendo extrapolado seus limites de atuação, daí porque requer a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento.

Ocorre que, em primeiro lugar, vítima não é testemunha e a senhora Francisca de Assis Lima da Silva foi ouvida como vítima nos autos; em segundo lugar, por ser mãe do agressor jamais ela poderia servir como testemunha compromissada, mas tão somente como informante; em terceiro lugar, pelo que foi observado nos autos não houve extrapolação na atuação do Parquet, tendo seu membro feito, mesmo que inutilmente, a advertência do art. 342 do CP à referida senhora, sendo que ela prestou depoimento de livre e espontânea vontade, razão pela qual torna-se inócuo o pedido de nulidade.

Pelo exposto,rejeito a preliminar arguida.
b)

Mérito:

Em relação ao
pedido de absolvição,
os argumentos relevantes trazidos pela acusação denotam a plausividade na manutenção da sentença, posto que, pelo que foi narrado nos autos as vítimas se dirigiram à delegacia de polícia e narraram à autoridade policial as agressões sofridas por si após discussão do casal Adamilson e Carla, que gerou agressão desta, da irmã e da mãe do agressor, conforme laudos periciais de fls. 50/52.

Em que pese as vítimas Barbara Sobreira e Carla Santos não terem sido ouvidas em Juízo, seus depoimentos inquisitoriais foram confirmados pela vítima Francisca Santos, mãe do Réu, que ratificou os fatos criminosos, quais sejam, de que o Réu agrediu as vítimas no dia do crime, sendo que ela foi levada para atendimento hospitalar, pois com a agressão sofrida por ela, desmaiou (mídia).

Em que pese sua mãe (do Réu) afirmar não ter visto quando sua filha Bárbara foi agredida, o depoimento inquisitorial confirma a agressão de sua irmã e o laudo pericial a que ela se submeteu também o ratifica.

Como já dito, o exame de corpo de delito atestou as lesões sofridas pelas vítimas, que são totalmente compatíveis com os fatos narrados (fls. 50/52).

O Réu, em seu interrogatório, optou por ficar em silêncio (mídia).

A palavra da vítima prevalece sobre a palavra do Réu em crimes como esses em que sua maioria são cometidos na clandestinidade do lar, às ocultas, sendo que se a vítima mantém coerência, harmonia e segurança, recebe a credibilidade necessária para embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:
¿A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.¿
(STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Ministro RIBEIRO DANTAS, SJ 20/08/2019).

In casu
, as vítimas relataram com detalhes as agressões sofridas por elas após discussão do Réu com sua ex-copanheira Carla.

Vê-se, portanto, que fica a palavra das vítimas contra a do Réu, e em casos como o presente, em que as vítimas prestaram depoimentos harmônicos, denotando credibilidade em seus testemunhos, entendo que está correta a decisão condenatória, pois provado que as vítima foram agredidas pelo Réu.

Assim, não há como se acolher a tese de insuficiência de provas, pois totalmente ilegítima, já que tanto a autoria como a materialidade do crime de lesão corporal encontram-se presentes nos autos, ou seja, devidamente provados.

No que tange à pena
, a magistrada fundamentou os motivos pelos quais chegou à pena-base de 1 ano, 9 meses e 9 (nove) dias de detenção, após a aplicação do concurso material de crimes (três), já que a pena-base foi arbitrada em 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção, o que entendo razoável diante dos fatos praticados, e não vejo excesso na escolha do patamar, isso porque a pena mínimo para esse crime é de 3 (três) meses de detenção e a existência de vetor negativo autoriza seu arbitramento acima de mínimo - Súmula 23 do TJPA. In casu, a culpabilidade foi recebida como grave diante dos fatos ocorridos dentro da casa por motivo de ciúmes contra várias vítimas.

Em relação ao
concurso material
, não há como se excluir o crime das vítimas Carla e Bárbara apenas porque elas não compareceram para serem ouvidas em Juízo, já que elas se dirigiram à delegacia e pediram providências, se submetendo a exame de corpo de delito, aliados ao depoimento judicial da genitora do Réu, também vítima neste fato-crime.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator